Tribunal: TJDFT
Processo: 0705439-89.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705439-89.2018.8.07.0020 RECORRENTE: JOAQUIM REIS DIAS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S. A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. INCOMPETÊNCIA. FORO DE DOMICÍLIO DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. CÉDULA RURAL. CDC. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTENTE. PRORROGAÇÃO. DÍVIDA RURAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ENCARGOS DE MORA. COBRANÇA. LIQUIDEZ. PRESENTE. GARANTIAS. LEGALIDADE. 1. Constando do apelo fundamentos que não foram formulados na petição inicial, não podem eles ser admitidos e apreciados em segunda instância, diante de evidente inovação recursal, sob pena de afronta ao duplo grau de jurisdição. 2. Descabido o reconhecimento de incompetência quando possível ao exequente, nos termos do artigo 781, inciso I, do CPC, optar por ajuizar a execução do foro de domicílio do executado. 3. Não incidem as normas do Código de Defesa do Consumidor em cédulas de crédito rural por se destinar ao fomento da atividade econômica desenvolvida pelo produtor rural. 4. Inaplicável a prorrogação ou alongamento da dívida oriunda de crédito rural quando não comprovado o preenchimento dos requisitos previstos no Manual de Crédito Rural do Banco Central do Brasil ou em Resolução do Banco Central. 5. Sendo lícita a cobrança de juros remuneratórios não superiores a 12% ao ano e sua capitalização, bem como não comprovada efetiva cobrança da comissão de permanência, tampouco encargos que superam os limites legais, mostra-se descabido reconhecer iliquidez no título ou excesso de execução. 6. Descabida afastar-se a validade e extensão das garantias pignoratícia e hipotecária livremente ofertadas pelo produtor rural, sem que comprovada qualquer ilegalidade ou vício no consentimento. 7. Inexiste ilegalidade na pactuação de seguro de penhor rural, porquanto decorrente de expressa previsão legal, contida no art. 76 do Decreto-Lei n.o 167/67, com o fim de prevenir o banco financiador, bem como o próprio mutuante, até o prazo final da cédula, contra eventual perda ou sinistro nos bens dados em garantia ao crédito rural concedido. 8. Apelo parcialmente conhecido e não provido. O recorrente alega que a decisão colegiada violou os artigos 373, 374, 489, e 1.013, todos do Código de Processo Civil de 2015, ao argumento de que a turma julgadora, deixou de se manifestar sobre todos os argumentos apresentados, e de analisar e valorizar adequadamente a prova colacionada. Afirma que o Código de Defesa do Consumidor foi transgredido, sustentando que o princípio pacta sunt servanda não é absoluto, devendo sofrer limitações diante das normas consumeristas. Aponta, no aspecto, divergência interpretativa com julgado da Corte Superior. Sustenta afronta à Lei 9.138/95, defendendo a possibilidade de revisão e redução das garantias oferecidas na operação de crédito, ao enunciado 298 da Súmula do STJ, e ao Manual de Crédito Rural, por entender fazer jus à prorrogação da dívida, diante da dificuldade de comercialização dos produtos, da frustração da safra por fatores adversos, e eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações. Aduz, ainda, a ilegalidade dos juros de mora, da comissão de permanência, e da capitalização mensal prevista nas cédulas de crédito rural. Pleiteia, ainda, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Carlos Eduardo Fagundes de Paula, OAB/GO 40.203. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 373, 374, 489, e 1.013, todos do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, se “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/15.” (AgInt no AREsp 1525445/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019), e, ainda, “reexaminar os critérios de valoração das provas adotados pela instância de origem esbarra no óbice da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça” (AgInt no REsp 1811669/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 31/3/2020). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à indicada transgressão à Lei 9.138/95, e ao Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A menção genérica, no seio das razões recursais, a dispositivos (...), sem que tenha sido indicado ostensivamente qual deles teria suspostamente sido ofendido, importa deficiência argumentativa e atrai o óbice da Súmula 284/STF” (AgInt no AREsp 1534811/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). A propósito, veja-se também o AgInt no REsp 1836302/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 6/5/2020. Quanto ao apelo fundamentado na alínea "c" do permissivo constitucional, não pode seguir, uma vez que, consoante a reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “É entendimento pacífico dessa Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas” (AgInt na Pet 9.657/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 6/12/2019). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 1609633/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/5/2020. O apelo não deve subir quanto à alegada afronta ao enunciado 298 da Súmula do STJ, porquanto “Não cabe ao STJ apreciar a violação a verbete sumular em recurso especial, visto que o enunciado não se insere no conceito de lei federal, previsto no art. 105, III, a, da Constituição Federal, consoante dispõe a Súmula 518 desta Corte” (AgInt no AREsp 1540409/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 28/5/2020). Pela mesma razão, não há como prosseguir o apelo que tange à suposta afronta ao Manual de Crédito Rural, por não se tratar de lei federal, não sendo, portanto, passível de análise pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1540409/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 28/5/2020). De igual modo, descabe dar curso ao inconformismo fundado na tese de ilegalidade dos juros de mora, da comissão de permanência, e da capitalização mensal, porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF)” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). Confira-se também o AgInt no REsp 1836302/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 6/5/2020. Por fim, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Carlos Eduardo Fagundes de Paula, OAB/GO 40.203. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004